Tribunal: TJDFT
Processo: 0751738-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. OMISSÃO DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: A Agravante recorre da decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a liberação de valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Alega que a parte devedora não cumpriu integralmente a ordem de apresentação do extrato bancário, juntando apenas um extrato parcial, e que o Juízo a quo não apreciou Embargos de Declaração e petição protocolados anteriormente, prejudicando o andamento do processo e causando prejuízo ao credor.
II. Questão em discussão: A questão controvertida consiste na análise da legalidade da decisão que determinou a liberação dos valores depositados em conta poupança do devedor, à luz da impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos, e no possível prejuízo ao credor devido à suposta não apreciação dos Embargos de Declaração e da petição mencionada.
III. Razões de decidir: No que tange à penhorabilidade, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que valores depositados em conta poupança, até 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo se houver evidência de abuso de direito ou fraude. No caso, não foi comprovado o desvirtuamento da utilização da conta poupança. Quanto ao pedido de apreciação dos Embargos de Declaração e da petição, esta Corte reafirma que o juiz tem a prerrogativa de valorar as provas do processo e decidir conforme seu entendimento, não sendo necessário responder a todas as questões suscitadas pelas partes. O fato de a convicção do juiz não se coadunar com as expectativas das partes não implica mácula na decisão proferida pelo julgador. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. A decisão que afastou a penhora dos valores em conta poupança está em consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada. Não há prejuízo ao credor, sendo incabível a modificação da decisão de primeiro grau.